Tribunal: TJMT
Processo: 0001687-56.2018.8.11.0080
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E AMEAÇA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, DROGA APREENDIDA DESTINADA A USO PRÓPRIO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS PARA USO –– APREENSÕES DE PEQUENA QUANTIDADE DE MACONHA E DINHEIRO – ATOS DE COMÉRCIO DE ENTORPECENTES NÃO PRESENCIADOS , INEXISTÊNICA DE INVESTIGAÇÃO PRÉVIA, NÃO APREENSÃO DE OBJETOS COMUMENTE UTILIZADOS PARA MERCANCIA – PEQUENA QUANTIDADE DE MACONHA -– – DÚVIDA SOBRE A DESTINAÇÃO MERCANTIL – DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA USO DE ENTORPECENTE –– JULGADOS DA PRIMEIRA CÂMARA DO TJMT – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE POR PERMACENECER SEGREGADO POR PRAZO SUPERIOR AO COMINADO PARA AS PENAS DE PORTE E ENTORPECENTE – AMEAÇA – AGENTES POLICIAIS – AUSÊNCIA DE TEMOR – IRRELEVÂNCIA DA AMEAÇA NO ANIMUS DO AGENTE PÚBLICO – FATO ATÍPICO – JULGADO DO TJMS – ABSOLVIÇÃO – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA DESCLASSIFICAR O TRÁFICO, COM EXTINÇÃO DA PUNBILIDADE, E ABSOLVER DA AMEAÇA.
“Tendo em vista a inexistência de prova contundente acerca da prática do crime de tráfico, é impossível a prolação do édito condenatório, sob pena, de violação aos princípios da presunção de inocência e ‘in dubio pro reo’. Não restando suficientemente comprovada a finalidade mercantil do entorpecente apreendido em poder do agente, impõe-se a desclassificação do crime do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 para o do artigo 28 da mesma lei” (TJMT, AP no 24707/2015).
“Se demonstrada a figura penal descrita no art. 28 da Lei 11.343/2006, diante das circunstâncias da apreensão da droga e da condição de usuário, afirmada pelo recorrido, impõe-se desclassificar o tráfico de drogas para uso de entorpecente” (TJMT, AP no 34484/2018).
Reconhece-se extinta a punibilidade do réu quando segregado por prazo superior ao cominado pela pena restritiva de liberdade (TJMT, AP no 53102/2009).
“A ameaça proferida a policiais que não resultar temor, que não é capaz de provocar receio de mal futuro, injusto e grave, não agride o bem jurídico tutelado pela norma e não merece tutela do direito penal, pois é fato atípico” (TJMS, AP no 0002276-84.2016.8.12.0017).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001687-56.2018.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[WANDERSON VIEIRA RODRIGUES (APELANTE), FRANCISCO BATISTA DE VASCONCELOS - CPF: 438.830.016-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E AMEAÇA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, DROGA APREENDIDA DESTINADA A USO PRÓPRIO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS PARA USO
–– APREENSÕES DE PEQUENA QUANTIDADE DE MACONHA E DINHEIRO

–

ATOS DE COMÉRCIO DE ENTORPECENTES NÃO PRESENCIADOS, INEXISTÊNCIA DE INVESTIGAÇÃO PRÉVIA, NÃO APREENSÃO DE OBJETOS COMUMENTE UTILIZADOS PARA MERCANCIA –

PEQUENA

QUANTIDADE DE MACONHA -– – DÚVIDA SOBRE A DESTINAÇÃO MERCANTIL – DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA USO DE ENTORPECENTE –– JULGADOS DA PRIMEIRA CÂMARA DO TJMT – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE POR PERMANECER SEGREGADO POR PRAZO SUPERIOR AO COMINADO PARA AS PENAS DE PORTE E ENTORPECENTE –
AMEAÇA –
AGENTES POLICIAIS – AUSÊNCIA DE TEMOR – IRRELEVÂNCIA DA AMEAÇA NO
ANIMUS
DO AGENTE PÚBLICO – FATO ATÍPICO – JULGADO DO TJMS – ABSOLVIÇÃO – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA DESCLASSIFICAR O TRÁFICO, COM EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE,

E

ABSOLVER DA AMEAÇA.

“Tendo em vista a inexistência de prova contundente acerca da prática do crime de tráfico, é impossível a prolação do édito condenatório, sob pena, de violação aos princípios da presunção de inocência e ‘in dubio pro reo’. Não restando suficientemente comprovada a finalidade mercantil do entorpecente apreendido em poder do agente, impõe-se a desclassificação do crime do artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006 para o do artigo 28 da mesma lei”
(TJMT, AP no 24707/2015).

“Se demonstrada a figura penal descrita no art. 28 da Lei 11.343/2006, diante das circunstâncias da apreensão da droga e da condição de usuário, afirmada pelo recorrido, impõe-se desclassificar o tráfico de drogas para uso de entorpecente”
(TJMT, AP no 34484/2018).

Reconhece-se extinta a punibilidade do réu quando segregado por prazo superior ao cominado pela pena restritiva de liberdade
(TJMT, AP no 53102/2009).

“A ameaça proferida a policiais que não resultar temor, que não é capaz de provocar receio de mal futuro, injusto e grave, não agride o bem jurídico tutelado pela norma e não merece tutela do direito penal, pois é fato atípico”
(TJMS, AP no 0002276-84.2016.8.12.0017).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0001687-56.2018.8.11.0080 -
COMARCA DE QUERÊNCIA

APELANTE(S):

WANDERSON VIEIRA RODRIGUES

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação Criminal interposta por
WANDERSON VIEIRA RODRIGUES
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Querência, nos autos de ação penal (Código 57942), que o condenou por tráfico de drogas e ameaça, em concurso material, a 5 (cinco) anos de reclusão, 2 (dois) meses de detenção e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto – art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 e art. 147,
caput
, do CP – (ID 29808008).

O apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para condenação; 2) as drogas apreendidas destinavam-se somente ao consumo próprio.

Requer provimento para que seja absolvido do tráfico de drogas. Subsidiariamente, desclassificada a conduta para porte de drogas destinadas ao uso (ID

29808023).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE QUERÊNCIA pugna pelo desprovimento (ID 29808026).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal – Tráfico ilícito de entorpecentes e ameaça [art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 e art. 147 (por duas vezes), c/c art. 70, ambos do Código Penal] - sentença condenatória – irresignação defensiva - pretendida absolvição, ao argumento de ausência de provas ou desclassificação para a conduta descrita no art. 28, da Lei n o 11.343/2006 - inadmissibilidade - decreto singular que encontra-se em perfeita consonância com o conjunto probatório colhido no decorrer da instrução processual - adoção per relationem das bem lançadas contrarrazões ministeriais - art. 17, §§ 2o e 3o, da Recomendação no 57 do CNMP - manutenção do decisum que se impõe - Pelo desprovimento do recurso.”
(Élio Américo, procurador de Justiça – ID 35640479).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso mostra-se cabível (CPP, art. 593, I), é manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“
[...] na madrugada do dia 05 de abril de 2018, na residência bar “Casa Verde” localizado na Rua F-18, Setor F, nesta cidade, o denunciado trouxe consigo droga capaz de causar dependência física ou psíquica, fazendo-o com fins de mercancia, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar e, na sequência, ameaçou o policial militar Juarez Gomes da Silva e o policial civil José Luiz Franco dos Santos, por palavras, de causar-lhes mal injusto e grave.

Conforme apurado, os sobreditos policiais foram informados que o denunciado, muito provavelmente, teria participado de um duplo homicídio tentado ocorrido na mesma noite, bem como que ele praticava o crime de tráfico nesta cidade, razão pela qual efetuaram rondas no intuito de localizá-lo.

Os policiais lograram êxito em localizar o denunciado em um local conhecido como ponto de comercialização de droga, qual seja: o bar “Casa Verde” situado na Rua F-18, Setor F, nesta cidade. Apurou-se que, ao avistar a guarnição policial, o denunciado dispensou 04 (quatro) porções de maconha, as quais ele trazia consigo para fins de comercialização, mas que posteriormente foram localizadas pelos policiais, tendo o denunciado confirmado que as pertenciam.

Na sequência, os policiais realizaram a busca pessoal, ocasião em que encontraram e apreenderam em poder do denunciado a quantia de R$ 2.608,00 (dois mil, seiscentos e oito reais) em notas variadas e um cheque na quantia expressa de R$ 100,00 (cem reais), provenientes da venda da droga.

Desse modo, as circunstâncias da prisão, somadas as informações repassadas aos policiais, evidenciam a destinação comercial dos entorpecentes apreendidos com o denunciado.

Ademais, elaborou-se o laudo de constatação preliminar da droga apreendida, atestando tratarem-se de 04 (quatro) porções de maconha, pesando um total de 10,071 g (dez gramas e setenta e uma miligramas - fls. 30/33).

Por fim, verificou-se que durante a abordagem, o denunciado ameaçou o policial militar Juarez Gomes da Silva e o policial civil Jose Luiz Franco dos Santos, responsáveis pela execução do ato dizendo “que tem família”; “que a prisão não é perpétua ”; “que um dia sai”.

Ante o exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso oferece a presente denúncia em desfavor de WANDERSON VIEIRA RODRIGUES, vulgo “Favela”, pela pratica dos delitos previstos no artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/06 e artigo 147 do Código Penal, por duas Vezes, todos na forma do artigo 69 do Código Penal [...]”
(Edinaldo Dos Santos Coelho, promotor de Justiça – ID 29807460).

O Juízo singular identificou a responsabilidade penal do apelante nos seguintes termos:

“
[...] Com relação ao delito previsto no artigo 33 da Lei de Drogas, consigno que a MATERIALIDADE DELITIVA restou provada, conforme se extrai do: auto de prisão em flagrante (fl. 09), boletim de ocorrência (fls. 13/17), termo de apreensão (fl. 30), laudos periciais preliminares e definitivos de constatação da droga (fls. 32 e 38/41 e anexos), relatório de investigação (fls. 42/46), bem como da prova oral colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Por conseguinte, não há dúvidas no tocante a AUTORIA DELITIVA, conforme se verá adiante.

De outro lado, com relação aos crimes de ameaça, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a representação nos crimes de ação penal pública condicionada a representação não exige maiores formalidades, bastando que haja a manifestação de vontade da vítima ou de seu representante legal demonstrando a intenção de ver o autor do fato delituoso processado criminalmente, como é o caso dos autos, em que a vítima demonstrou inequivocamente e de forma segura a intenção de ver processado o acusado, em vista do temor sofrido.

Neste interim, de igual modo, a MATERIALIDADE DELITIVA restou provada, conforme se extrai do: auto de prisão em flagrante (fl. 09), boletim de ocorrência (fls. 13/17), termo de apreensão (fl. 30), laudos periciais preliminares e definitivos de constatação da droga (fls. 32 e 38/41 e anexos), relatório de investigação (fls. 42/46), bem como da prova oral colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,

Também não restaram dúvidas no tocante a AUTORIA DELITIVA. [...]

Com efeito, as testemunhas ouvidas em Juízo são firmes e unânimes em apontar o acusado como autor do crime em tela. Os policiais militares e civil, bem como as demais testemunhas, ouvidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, afirmaram com precisão e detalhadamente que o acusado cometeu o delito de tráfico de drogas.

Neste sentido a testemunha IPC José Luiz Franco dos Santos relatou perante o juízo que recebeu denúncia anônima dando conta que o acusado era suspeito da prática de um crime de homicídio. [...]

Asseverou, ainda, que durante a abordagem o acusado dispensou porções de droga, arremessando-as por cima do muro, bem como foi localizada e apreendida em seu poder uma quantia expressiva em dinheiro.

Por fim, em relação ao crime de ameaça, disse que após ser realizada a prisão do acusado, ele ameaçou os policiais responsáveis pelo ato (incluindo o depoente), direcionando as ameaças a família dos agentes (REF 121).

Ademais, no mesmo sentido foram as declarações da testemunha PM Eulanio Rosa da Silva, ouvido sob o crivo do contraditório (REF 121). Complementando, a testemunha relatou que foi apreendida em poder dele certa quantidade de maconha, detalhando que o local da prisão e apreensão da droga, conhecido como "Casa Verde", é ponto de comercialização de droga. [...]

A versão apresentada pelos policiais e pelas testemunhas é uníssona, bem como aliada aos elementos constantes dos autos, corroborando os fatos apresentados na denúncia.

Desta forma, a negativa do réu em Juízo restou isolada no cotejo com os demais elementos de convicção dos autos e não merece credibilidade. [...]

ANTE O EXPOSTO e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido constante da denúncia para o fim de CONDENAR o acusado WANDERSON VIEIRA RODRIGUES, vulgo "Favela”, já qualificado nos autos, dando-o como incurso no artigo 33, "caput”, da Lei 11.343/O6, bem como no artigo 147 do Código Penal, por duas vezes, na forma do art. 69 do CP.” [...]

(Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque, juiz de Direito – ID 29808008).

Pois bem.

A materialidade do tráfico de drogas está consubstanciada no Termo de Exibição e Apreensão (ID 29807472), Laudo Preliminar De Constatação De Substância Entorpecente (ID 29807472) e Laudo Pericial no 310.2.04.2018.005397-01 (ID 29807476), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos do policial militar Juarez Gomes da Silva (ID 29807467), do policial civil José Luiz Franco dos Santos (ID 29807467), da testemunha Bruna Borges (ID 29807468), bem como do apelante [WANDERSON VIEIRA RODRIGUES] (ID 29807471).

Em Juízo, foram ouvidos o policial militar Juarez Gomes da Silva, o policial civil José Luiz Franco dos Santos, bem como interrogado o apelante (ID 29808029).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- no dia 5.4.2018, os agentes policiais receberam informação de que o apelante teria participado de uma tentativa de homicídio ocorrida na mesma data à rua Maranhão, no Município de Querência, motivo pelo qual começaram a procurá-lo. O apelante fora localizado no bar “
Casa Verde”
, local conhecido pela comercialização de substâncias entorpecentes, segundo o policial militar Juarez Gomes da Silva (IDs 29807467 e 29808029);

- realizada busca pessoal, foram apreendidos R$ 2.608,00 (dois mil, seiscentos e oito reais) em espécie e uma folha de cheque no valor de R$ 100,00 (cem reais) em poder do apelante, bem como 4 (quatro) porções de maconha, totalizando 10,071g (dez gramas e setenta e um miligramas), as quais tinham sido dispensadas por ele (IDs 29807467 e 29808029);

- os agentes policiais responsáveis pelo flagrante [Juarez Gomes da Silva e José Luiz Franco dos Santos] confirmaram, perante a autoridade judicial, as frases proferidas pelo apelante durante sua prisão, a saber: lembrou os agentes públicos “
que eles têm família

e que a prisão não é perpétua, um dia ele sai”
(IDs 29807467 e 29808029);

- o apelante, em ambas as fases da persecução penal, assumiu a propriedade da droga, mas afirmou que seria para consumo pessoal, bem como negou que tenha ameaçado os policiais responsáveis por sua prisão em flagrante (IDs 29807471 e 29808029);

Dito isso, vejamos.

No dia 5.4.2018, os agentes policiais Juarez Gomes da Silva e José Luiz Franco dos Santos receberam informação de que o apelante teria participado de uma tentativa de homicídio ocorrida na mesma data, motivo pelo qual começaram a procurá-lo, tendo localizado ele no bar “
Casa Verde”
e apreendido
4 (quatro) porções de maconha – 10,071g – e R
$ 2.608,00 (dois mil, seiscentos e oito reais) em seu poder
.

Todavia, não foram presenciados atos de comércio de entorpecentes, não há investigação prévia ou indicativos de traficância, nem foram apreendidos
objetos comumente utilizados na pesagem, embalo ou preparo de entorpecente [mercancia].

A quantidade de droga localizada com o apelante não - quatro porções, totalizando aproximadamente 10g (dez gramas) de maconha – revela-se pequena, notadamente por se tratar de droga de consumo individual,
“ordinariamente fumada pura”
(MACRAE, Edwar. ALVES, Coutinho Alves. Fumo de Angola. Canabis, Racismo, Resistência e Espiritualidade. Salvador: EDUFBA, 2016, p. 69).

Atente-se que o apelante, em todas as oportunidades em que fora ouvido, afirmou que a substância entorpecente poderia se para seu consumo pessoal.

Nesse quadro, prevalece a dúvida sobre a destinação mercantil da maconha, ao passo que a assertiva de o apelante ser apenas usuário apresenta-se verossímil,
a justificar a desclassificação da conduta para uso de entorpecente.

Aliás, o apelante registra, em sua vida pregressa, Termo Circunstanciado por trazer consigo droga para consumo pessoal (Código 263585/Barra do Garças), sendo à época reconhecida
“a inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei no 11.243/2006”
pelo Juízo singular.

Aplicáveis os seguintes arestos desta e. Câmara:

“Tendo em vista a inexistência de prova contundente acerca da prática do crime de tráfico, é impossível a prolação do édito condenatório, sob pena, de violação aos princípios da presunção de inocência e ‘in dubio pro reo’. Não restando suficientemente comprovada a finalidade mercantil do entorpecente apreendido em poder do agente, impõe-se a desclassificação do crime do artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006 para o do artigo 28 da mesma lei”
(AP no 24707/2015 - 21.9.2015).

“Se demonstrada a figura penal descrita no art. 28 da Lei 11.343/2006, diante das circunstâncias da apreensão da droga e da condição de usuário, afirmada pelo recorrido, impõe-se desclassificar o tráfico de drogas para uso de entorpecente”
(AP no 34484/2018
-

8.6.2018).

Outrossim,

ao analisar a viabilidade de aplicação da Lei no 9.099/95, constata-se que o apelante permaneceu segregado entre
5.4.2018
a
19.2.2019
, ou seja, por prazo superior a 5 (cinco) meses cominados para as penas restritivas de direitos previstas no art. 28, caput e § 3o da Lei 11.343/06.

Por efeito, impõe-se a extinção de sua punibilidade
sobre o fato reclassificado [porte de substância entorpecente], consoante jurisprudência consolidada neste r. Tribunal
(Precedente: TJMT, AP no 53102/2009 – Relator: Des. Pedro Sakamoto – 10.10.2013).

No tocante à ameaça, o
s depoimentos das vítimas
Juarez Gomes da Silva e José Luiz Franco dos Santos
, em ambas as fases da persecução penal, demonstram que o apelante, em 5.4.2018, no momento de sua prisão em flagrante, afirmou “
que eles têm família

e a prisão não é perpétua, um dia ele sai”
.

Todavia, as supostas vítimas são agentes policiais, cujas funções e deveres são inerentes e estão

diametralmente voltadas a confrontos, crises, rebeliões, oposições

e reações sobretudo,

justamente porque atuam ordinariamente na preservação da ordem e cumprimento da lei, inclusive

efetuando apreensões e

prisões em flagrante.

Está ínsita na restrição à liberdade ou na simples detenção ou condução de uma pessoa presa a possibilidade de manifestação contrária. Tanto verdade que esses agentes públicos estão autorizados a utilizar a força no estrito cumprimento do dever legal (CP, Art.23, III, primeira parte).

Note-se que, observados os

depoimentos desses policiais em Juízo, não demonstraram abalo algum decorrente das palavras do apelante, nem qualquer tipo de constrangimento.

Sendo assim,

o elemento subjetivo do tipo não resultou violado. Atípica, de tal forma, a expressão verbal do apelado no momento de sua prisão.

Aplicável o seguinte julgado do e. TJMS:

“A ameaça proferida a policiais que não resultar temor, que não é capaz de provocar receio de mal futuro, injusto e grave, não agride o bem jurídico tutelado pela norma e não merece tutela do direito penal, pois é fato atípico”
(TJMS, AP no 0002276-84.2016.8.12.0017 – Relator: Des. Luiz Claudio Bonassini da Silva – 5.2.2019).

Logo, impõe-se a absolvição do apelante pela ameaça nessa mesma vertente, por não constituir o fato a infração penal.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para desclassificar o tráfico para uso de entorpecentes (Lei no 11.343/2006, art. 28) e absolver
WANDERSON VIEIRA RODRIGUES
da ameaça, nos termos do art. 386, III, do CPP.

Por conseguinte,
DECLARA-SE EXTINTA A PUNIBILIDADE
de
WANDERSON VIEIRA RODRIGUES em relação ao fato reclassificado para porte de entorpecente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020